Tribunal: TJMT
Processo: 1032758-31.2020.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032758-31.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.402.807/0001-89 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), FABRICIO ANDRE BAY - CPF: 726.958.461-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP/SEFAZ. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade das infrações remanescentes, sob a premissa de que se
tratam
de infrações vinculadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de ICMS decorrente de regime cautelar administrativo e a autonomia das obrigações tributárias acessórias em relação às principais.

III. Razões de decidir

3. Não há ilegalidade na obrigação de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, na forma estabelecida nos
arts
. 1º, 2º e 3º, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2008-SARP.

4. A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O regime cautelar administrativo de recolhimento antecipado de ICMS é legal, e as obrigações tributárias acessórias mantêm sua autonomia e exigibilidade independentemente da inexigibilidade da obrigação principal, por possuírem fundamentos legais próprios."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 113; Lei Estadual n. 9.425/2010; Resolução SEFAZ/MT n. 7/2008-SARP,
arts
. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1018702-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1180480/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 19.08.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1032758-31.2020.8.11.0002 ajuizada em face de
FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME
e
FABRICIO ANDRE BAY
, acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade do crédito tributário remanescente consubstanciado na CDA n. 2018116505 e, em consequência, julgou extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado de Mato Grosso que as infrações n. 17.1.14 e 17.1.31 não guardam relação com o regime de ICMS Estimativa Simplificada declarado inconstitucional em decisão transitada em julgado nestes autos.

Alega que a cobrança decorre da inclusão do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução n. 007/2008-SARP da SEFAZ/MT, que apenas estabelece regime administrativo cautelar para contribuintes inadimplentes, alterando somente o prazo de recolhimento do ICMS sem modificar o fato gerador do imposto.

Argumenta, ainda, que no direito tributário as obrigações acessórias possuem autonomia em relação às obrigações principais, de modo que a multa por descumprimento de obrigação acessória independe da validade da obrigação principal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 337521375, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1032758-31.2020.8.11.0002 ajuizada em face de
FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME
e
FABRICIO ANDRE BAY
, acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade do crédito tributário remanescente consubstanciado na CDA n. 2018116505 e, em consequência, julgou extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No que concerne aos argumentos apresentados pela parte agravante, o d. Juízo
a quo
entendeu que
"o saldo remanescente da CDA nº 2018116505 está eivado da mesma nulidade que contaminou os demais créditos já extintos"
, ao fundamento de que as infrações n. 17.1.14 e 17.1.31 teriam se originado do regime de apuração do ICMS por "
Estimativa Simplificada
", cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida por decisão acobertada pela coisa julgada.

De início, constata-se que a decisão recorrida partiu de premissa inadequada, pois a cobrança objeto do presente recurso não se refere ao regime de estimativa do ICMS, mas à exigência do recolhimento do imposto de forma concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, em razão do enquadramento da apelada no regime cautelar administrativo previsto na Resolução n. 7/2008-SARP/SEFAZ/MT.

Quanto à imposição do referido regime ao contribuinte, este Sodalício possui entendimento consolidado de que
"o regime administrativo cautelar, instituído pela Lei Estadual n. 9.425/10 e regulamentado pelos
arts
. 444 e 445 do RICMS/MT, é legal e não configura sanção política"
(TJMT, N.U 1018702-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024).

Assim, não há ilegalidade na obrigação de recolhimento do ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, na forma estabelecida nos
arts
. 1º, 2º e 3º da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2008-SARP.

Dessa forma, não evidenciada ilegalidade na exigência de recolhimento antecipado de ICMS, deve ser afastada a inexigibilidade da cobrança da infração n. 17.1.14
- DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010.

No que concerne à cobrança da infração n. 17.1.31
- "FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF"
, é cediço que a obrigação tributária pode ser definida como o vínculo jurídico que une o sujeito ativo ao sujeito passivo, conferindo ao primeiro o direito de constituir o crédito tributário.

Conforme o artigo 113 do Código Tributário Nacional, existem dois tipos de obrigação tributária. Vejamos:

Art. 113. A obrigação tributária é
principal
ou
acessória
.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.
[
g.n
].

Nesse
sentido, p
ode-se concluir que a obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade, enquanto a obrigação acessória visa à prestação de informações de interesse da arrecadação ou fiscalização tributária. Ocorre que, descumprida a obrigação acessória, surge nova obrigação principal pela imposição de multa (penalidade pecuniária), sendo ambas independentes e autônomas.

Logo, ainda que a obrigação principal seja declarada inexigível, a obrigação tributária acessória permanecerá exigível caso descumprida pelo contribuinte, pois não se confundem nem guardam relação de subordinação.

A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “
a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos
.
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1180480/RJ, STJ, 1ª T, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

Ademais, verifica-se que as infrações objeto do presente recurso possuem descrições distintas e fundamentos legais próprios, não se confundindo com a infração decorrente do ICMS Estimativa Simplificada declarado inconstitucional.

Dessa forma, não sendo evidenciada a ilegalidade nas referidas infrações, deve ser afastada a inexigibilidade das cobranças em questão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença recorrida e afastar a inexigibilidade dos créditos tributários referentes às infrações "
Débitos de ICMS -
Resol
. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010
" e "
Falta de Recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF
", determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026